Tribunal: TJBA
Processo: 0000030-05.2015.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000030-05.2015.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE ITATIM

Advogado(s)
:
LUIS FERNANDO SUZART PINTO, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: NADIR CLEIA ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 339, 660, 895 E 1359 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Itatim contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, aplicando-se os Temas 339, 660, 895 e 1359 da repercussão geral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão agravada deixou de analisar fundamentos essenciais ao processo, em afronta ao art. 93, IX, da CF/1988 (Tema 339/STF); (ii) verificar eventual violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (Tema 660/STF); (iii) examinar se houve afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (Tema 895/STF); e (iv) averiguar se caberia o reexame de matéria infraconstitucional e de provas (Tema 1359/STF).

III. Razões de decidir

A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, sendo desnecessário o exame pormenorizado de todos os argumentos (Tema 339/STF).

O STF reconheceu inexistir repercussão geral quanto à alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando a matéria depende de análise infraconstitucional (Tema 660/STF).

Também não há repercussão geral quanto à alegação de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando existentes óbices processuais intransponíveis (Tema 895/STF).

O recurso extraordinário não pode ser admitido quando demanda reexame de provas ou cláusulas contratuais, em conformidade com as Súmulas 279 e 454 do STF (Tema 1359/STF).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A fundamentação concisa do acórdão é suficiente para a validade da decisão judicial, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos (Tema 339/STF). 2. A alegação de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal não possui repercussão geral quando depender de interpretação de normas infraconstitucionais (Tema 660/STF). 3. Não há repercussão geral quanto à alegação de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição em hipóteses de óbices processuais intransponíveis (Tema 895/STF). 4. É inviável recurso extraordinário que demande reexame de provas ou cláusulas contratuais (Tema 1359/STF).”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV; art. 37; art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.030, I, “a”, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292 QO-RG (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2011; STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 06.06.2013; STF, RE 956.302/GO (Tema 895), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, j. 16.06.2016; STF, RE 1239596 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 20.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0000030-05
.
2015.8.05.0225, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE ITATIM e, como agravada, Nadir Cléia Almeida dos Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema